Tribunal: TJPA
Processo: 0005986-22.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005986-22.2020.8.14.0501

APELANTE: GILBERTO ATAIDE FROTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DÚBIO DE OBJETO FURTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gilberto Ataíde Frota Junior contra sentença da Vara Distrital de Mosqueiro que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de furto qualificado (CP, art. 155, §1º e §4º, I), em razão da subtração de bens da residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito, a exclusão das qualificadoras e a redução da pena. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação simples; (iii) analisar a subsistência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do objeto supostamente subtraído foi constatada em poder do réu cerca de um ano após os fatos, em contexto desvinculado do crime, sendo reconhecido pela vítima apenas como "possivelmente" de sua propriedade, sem individualização técnica (número de série, nota fiscal ou características únicas).

A ausência de confirmação pericial do arrombamento, bem como a fragilidade dos testemunhos policiais, que não lograram esclarecer as circunstâncias da apreensão ou dos fatos delituosos, tornam ineficaz o suporte probatório da condenação.

A jurisprudência consolidada reconhece que a mera posse de bem genérico, desacompanhada de prova idônea quanto à autoria e à origem ilícita, não autoriza condenação penal, sendo imprescindível prova segura da materialidade e da autoria delitiva.

Diante da dúvida razoável sobre a procedência do bem e a responsabilidade penal do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples posse de bem de natureza comum, sem individualização técnica e com reconhecimento inseguro pela vítima, não autoriza a condenação por furto.

A ausência de prova pericial sobre o rompimento de obstáculo impede a subsistência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º e §4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Crim. nº 0016405-91.2012.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 07.04.2021; TJPA, Ap. Crim. nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Gilberto Ataíde Frota Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela subtração de bens da residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de furto qualificado, ocorrido na madrugada de 04 de abril de 2019, na residência da vítima Marialda Alvares Nobre Ladeira, de onde teriam sido subtraídos, mediante arrombamento, objetos como botijão de gás, ventilador, caixa de som amplificada e um televisor. A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021. A prisão do réu deu-se apenas em janeiro de 2021, por fato diverso.

Em suas razões recursais (ID 30692139), a Defensoria Pública, atuando em nome do apelante, sustenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente na apreensão, cerca de um ano após os fatos, de um monitor de cor rosa na posse do réu — objeto que a vítima reconheceu apenas “possivelmente” como sendo de sua propriedade, sem apresentar nota fiscal ou qualquer número de série que corroborasse a titularidade. Alegou, ainda, que o objeto em questão era vendido em promoção em loja de varejo popular, sendo, portanto, item comum. Argumenta-se pela inexistência de provas concretas quanto à autoria, bem como pela ausência de confirmação pericial do arrombamento que sustentou a qualificadora. Ao final, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime para receptação, o afastamento das qualificadoras e a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 30692143), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a autoria e a materialidade estão comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pela apreensão do objeto subtraído em poder do acusado e pelo depoimento da vítima, que, embora tenha expressado dúvida, reconheceu o monitor como sendo de sua propriedade. Destaca, ainda, a jurisprudência consolidada no sentido da suficiência do depoimento da vítima, aliado a outros elementos indiciários, para embasar decreto condenatório. Defende a manutenção das qualificadoras, mesmo diante da ausência de laudo pericial, por estar devidamente suprida por prova testemunhal. Quanto à dosimetria da pena, sustenta que foram corretamente observadas as fases do art. 68 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do réu e sua reincidência específica em crimes patrimoniais.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia recursal à (i) alegada insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, (ii) pleito subsidiário de desclassificação do delito de furto qualificado para receptação simples, e (iii) ao questionamento sobre a manutenção das qualificadoras de rompimento de obstáculo e repouso noturno.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e demais documentos constantes do inquérito policial, bem como pelo relato da vítima prestado em juízo.

A vítima declarou que, ao ser intimada pela autoridade policial, reconheceu como “possivelmente” de sua propriedade o televisor de cor rosa apreendido na posse do réu.

Afirmou, no entanto, não ter certeza quanto à titularidade do bem, haja vista tratar-se de item comercializado em loja de rede popular, adquirido em promoção. Tais declarações revelam certa hesitação quanto ao reconhecimento pleno da res furtiva.

A par disso, registre-se que o referido monitor foi apreendido em poder do réu aproximadamente um ano após o crime, em contexto diverso, o que enfraquece substancialmente a linha de raciocínio acusatória.

Ademais, as três testemunhas policiais arroladas não lograram apresentar em juízo qualquer relato direto sobre os fatos. Todos alegaram desconhecer ou não se recordar dos elementos objetivos da diligência que ensejou a apreensão do bem na posse do réu.

Dessa forma, considerando que o único elemento incriminatório relevante consiste no reconhecimento duvidoso de um bem genérico, sem individualização técnica (número de série, nota fiscal ou características exclusivas), reputo insustentável a condenação com esteio apenas em presunções derivadas da posse de objeto de natureza comum e de procedência não apurada com o grau de certeza exigido para o juízo condenatório.

É assente na jurisprudência pátria que a simples posse de bem supostamente furtado, desacompanhada de outros elementos robustos, não autoriza a condenação penal, sendo indispensável a demonstração inequívoca da cadeia de custódia e da vinculação subjetiva entre o agente e a conduta típica.

Por fim, necessário aduzir a obrigatoriedade da observância do princípio do in dubio pro reo, quando a fragilidade do contexto probatório, no mínimo, não afere certeza da autoria e materialidade do delito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART.171, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.1. Diante da insuficiência de provas a indicar a autoria delitiva, é de ser mantida a absolvição, pois o depoimento da vítima, não corroborados por outras provas, são frágeis para embasar a condenação.2. Verifica-se que mesmo na presença de indícios de que o acusado possa estar envolvido na prática delitiva, pois estava no local do ocorrido, as provas apresentadas estão lastreadas tão somente no reconhecimento por fotografia de péssima qualidade, feito pela vítima em Delegacia, com depoimento posterior confuso, sem que existam elementos probatórios mais consistentes ou mesmo vinculados aos fatos analisados na presente ação penal.3. Sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0016405-91.2012.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2021 )

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025 )

À luz dos fundamentos acima, a sentença merece ser reformada, com a consequente absolvição do apelante, ante a fragilidade do conjunto probatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para ABSOLVER o recorrente, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026